Tribunal: TJDFT
Processo: 0028190-18.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0028190-18.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: NEUZA DAS NEVES WANZILER DESPACHO Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante para, querendo, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 40782247). Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora